Tribunal: STF
Processo: ARE 1503595
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serrana Sistemas de Energia Eireli - Epp formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate.



    Nas razões do agravo, alega violação ao princípio da anterioridade pelo Decreto n. 11.374/2023, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Sustenta que os percentuais previstos na Lei n. 10.865/2004 à título de alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM), após a revogação efetuada pelo Decreto n. 11.374/2023, apenas poderiam ser exigidos a partir do encerramento do período determinado pelos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.



    Assevera que o Decreto n. 11.374/2023 majorou imediatamente as alíquotas do AFRMM em vigor desrespeitando o princípio da anterioridade tributária. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecido seu direito ao recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, no ano de 2023, com o desconto de 50% para as alíquotas, conforme previsto no Decreto n. 11.321/2022, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo, a atrair a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:  



    Revogada a norma que operou a redução das alíquotas do AFRMM na mesma data em que produzidos seus efeitos, imediatamente foram restabelecidas as alíquotas vigentes desde a edição das Leis nº 10.893/2004 e nº 14.301/2022. 



    O Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.321/2022 que concedia desconto às alíquotas do AFRMM, acabou por mantê-las nos patamares anteriores, previstos na Lei 10.893/2004, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio da anterioridade.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, ao apreciar o RE 601.967, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da anterioridade somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. (ADC 84 MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: (...)



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão regional não merece reparos.



    Esta Corte igualmente já se pronunciou acerca do debate da alíquota do AFRMM, no sentido da submissão ao julgamento da ADC 84 MC-Ref, e de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, manteve os índices tributários que vinham sendo recolhidos pelo contribuinte desde 2015, não atraindo a invocação do princípio da anterioridade:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. (...)



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...) (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente